Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708870-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEANE TERCILIA SOUZA OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Joseane Tercilia Souza Oliveira contra a sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança pleiteada (ID no 33973092). 2. Como consequência da sucumbência, a impetrante, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais. Todavia, não instruiu o recurso com o preparo. 3. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO